Tribunal: TJDFT
Processo: 0736079-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Vistos, etc. Indefiro o pedido de suspensão do processo formulado pelo Agravante à pag. 1 do ID Num. 35236950, porquanto não se configuram as hipóteses legais que a admitem. Quanto ao pedido de julgamento presencial, defiro o pleito. Retire-se, pois, o processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Brasilia, 13 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator